Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública. Excesso de execução. Supressão de instância. SELIC.
1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo.
2. A partir da EC 113/21, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela Selic, que incidirá sobre o valor consolidado (principal, correção monetária e juros moratórios), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e de indevido prejuízo ao credor.